Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO POR TERCEIRO INTERESSADO. REEMBOLSO. VIABILIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INSCRITO COM OUTRAS PENDÊNCIAS. DANO NÃO OCORRENTE.
1. As contrarrazões não são a via adequada para a formulação de pedido de reforma da decisão, sendo exigida, por força do art. 997 do Código de Processo Civil, interposição de recurso próprio, ainda que pela via adesiva. Contrarrazões parcialmente conhecidas.
2. Não tendo uma das partes contratantes arcado com os ônus tributários e despesas condominiais, o terceiro juridicamente interessado/devedor solidário pode realizar o pagamento e pedir reembolso, conforme arts. 283, 285 e 304 do Código Civil.
3. Não é devida indenização por danos morais decorrente de registro em dívida ativa, quando o prejudicado já possuía outros débitos tributários positivados, aplicando-se analogicamente a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.